Tribunal: TJPA
Processo: 0828420-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828420-53.2021.8.14.0301

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução fiscal opostos por Bb.Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2015 a 2019, com base em diversas Certidões de Dívida Ativa. A parte embargante alegou nulidade dos títulos, ausência de processo administrativo e ilegitimidade passiva em razão de alienação fiduciária. Sentença de improcedência, reconhecendo a responsabilidade tributária da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se deve haver sobrestamento do feito em razão de repercussão geral reconhecida no Tema 1.153/STF ou pelo recurso repetitivo no STJ (Tema 1.324);

(ii) se há nulidade das CDA’s por ausência de requisitos do art. 2º, §5º da LEF;

(iii) se é cabível a responsabilização tributária da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviabilidade de sobrestamento do feito, uma vez que o Tema 1.153/STF de repercussão geral e o Tema Repetitivo 1.324/STJ não guardam similaridade com a situação narrada.

4. Regularidade das CDA’s que contêm todos os elementos exigidos pela legislação (Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º), inclusive identificação do devedor e origem do crédito.

5. Competência legislativa plena do Estado para regulamentar o IPVA, ante a ausência de norma geral federal específica (CF, art. 24, §3º).

6. Previsão legal expressa na Lei Estadual nº 6.017/96 de responsabilidade solidária da empresa pelo pagamento do IPVA, por ausência de comprovação de transferência.

7. Ausência de prova documental por parte da embargante para descaracterizar sua responsabilidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A empresa pode ser responsabilizada pelo pagamento do IPVA, nos termos da legislação estadual, quando não houver prova da transferência da posse ou da propriedade do veículo. 2. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos do art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 é título executivo extrajudicial válido."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §3º e 146, III, “a”; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; Lei Estadual/PA nº 6.017/96, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.118; STF, ADI nº 4.612; STJ, AgInt no AREsp nº 1.507.173/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto por
BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra o
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, o embargante sustenta que está sendo executado nos autos do processo n.º 0806810-29.2021.8.14.0301, tramitado pelo mesmo Juízo, o qual o Estado alega ser credor das Certidões de Dívida Ativa (CDA) de n.º 002020570728421-2, 002020570728426-3, 002020570728431-0, 002020570728436-0, 002020570724387-7, 002020570725568-9, 002020570725573-5, 002020570725575-1, 002020570725580-8, 002020570729353-0, 002020570729358-0, 002020570726368-1, 002020570726370-3, 002020570726375-4, 002020570726376-2, 002020570730209-1, 002020570727242-7, 002020570727247-8, 002020570727252-4, 002020570727257-5, 002020570728433-6 , 002020570727251-6, 002020570728439-5, 002020570726377-0, 002020570725576-0, 002020570728432-8 , 002020570725581-6, 002020570728427-1, 002020570727260-5, 002020570725584-0, 002020570725578-6, 002020570729357-2, 002020570730213-0, 002020570726378-9, 002020570726372-0, 002020570728429-8, 002020570725577-8, 002020570725583-2, 002020570728422-0, 002020570727250-8, 002020570725572-7, 002020570729360-2, 002020570729362-9, 002020570730212-1, 002020570724390-7, 002020570729359-9, 002020570727243-5, 002020570728434-4, 002020570728437-9, 002020570728430-1, 002020570727248-6, 002020570724388-5, 002020570727246-0, 002020570729361-0, 002020570730211-3, 002020570725570-0, 002020570726380-0, 002020570724389-3, 002020570729355-6, 002020570727245-1, 002020570725574-3, 002020570727244-3, 002020570728425-5, 002020570725569-7, 002020570727259-1, 002020570728438-7, 002020570728440-9, 002020570726371-1, 002020570726379-7, 002020570727253-2, 002020570727258-3, 002020570727249-4, 002020570726369-0, 002020570727255-9, 002020570728424-7, 002020570728423-9, 002020570725571-9, 002020570726374-6, 002020570730210-5, 002020570727261-3, 002020570729354-8, 002020570726373-8, 002020570729356-4, 002020570725582-4, 002020570724391-5, 002020570728428-0, 002020570728435-2, 002020570727256-7, 002020570727254-0, 002020570725579-4, todos em decorrência de inadimplência de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), relativos ao exercício de 2015 até 2019, os quais totalizam o débito no valor de R$ 59.957,84 (cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Diante disto, opôs Embargos para realizar a Garantia em Juízo, por intermédio de depósito judicial, da respectiva dívida e requereu seu efeito suspensivo.

No mérito, sustentou a nulidade das CDA's, em razão do fundamento divergir da Lei própria do IPVA do Estado do Pará, a ausência de juntada de processo administrativo e a impossibilidade de responsabilização, por se tratar de posse fiduciária.

Assim, requereu a improcedência da execução fiscal promovida pelo Estado do Pará.

Em apreciação sumária, o Juízo concedeu o efeito suspensivo, em razão da garantia em dinheiro, e determinou a intimação do Fisco para apresentar impugnação.

Após intimado, o embargado apresentou impugnação para alegar a legalidade dos títulos executivos extrajudiciais e a responsabilidade solidária das partes.

Em nova apreciação, o Juízo proferiu despacho para determinar a intimação das partes para indicar as provas que ainda pretendiam produzir, sendo o expediente respondido pela negativa por ambas as partes, conforme ID’s 23674542, 23674543, 23674545 e 23674549.

Sobreveio sentença na qual o Juízo determinou o julgamento antecipado da lide e julgou improcedente os Embargos à Execução, visto que restou comprovado a responsabilização do embargante para realizar o pagamento, bem como o condenou em sucumbência nos patamares mínimos do art. 85, §3º do Código de Processo Civil (CPC).

Insatisfeito, o Banco do Brasil interpôs Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em decorrência da pendência de julgamento do Tema 1.153 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

No mérito, sustenta a falta de preenchimento dos requisitos das CDA's nos termos do art. 2, §5º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF), bem como de documentos essenciais para o ajuizamento da demanda, como o procedimento administrativo que originou a dívida.

Sustenta também a ausência de sua responsabilidade na relação tributária, visto que se trata de alienação fiduciária, logo, caberia ao comprador o pagamento do imposto, nos termos do art. 1.228 e 1.368-B do Código Civil (CC).

Diante disso, requereu o provimento do recurso para realizar a reforma integral da sentença, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO

O pedido baseia-se no Recurso Extraordinário (RE) 1.355.870, pendente de julgamento e que poderá gerar o Tema 1.153 de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, a parte recorrente deixou de juntar peças relevantes do voto que admitiu o recurso, razão pela qual se transcreve o trecho pertinente:

Deveras, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à competência legislativa plena do Estado-membro para fins de tributação do IPVA, em razão da inexistência de lei complementar nacional sobre normas gerais do tributo (artigos 24, § 3º, e 146, III, a, da Constituição Federal).

(...)

Desse modo, a questão constitucional objeto da insurgência recursal é saber se a Lei Estadual 14.937/2003 obedeceu aos limites constitucionais de competência legislativa em sede tributária, especialmente quanto à correta atribuição do fato gerador e do responsável tributário do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, considerando as normas gerais previstas na Constituição Federal.

Impende considerar, ainda, decisão Plenária deste Tribunal, no julgamento da ADI 4.612, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou possível à lei estadual estipular um entendimento mais alargado de propriedade, para fins de incidência do IPVA, admitindo a posse ou o domínio útil como fato gerador do tributo, o que reforça a necessidade de exame específico da matéria, na espécie.

Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da necessidade de se conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte e, mediante a sistemática de precedentes qualificados, garantir aplicação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, com previsibilidade para os jurisdicionados e o Poder Público.

Configura-se, assim, a relevância da matéria sob as perspectivas econômica, política, social e jurídica (artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil), bem como a transcendência da questão cuja repercussão geral ora se submete ao escrutínio desta Suprema Corte.

Ex positis
, nos termos dos artigos 323 e 326-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA
e submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Suprema Corte.

MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022).

Diferente do alegado, destaca-se que o Julgado ainda está em andamento e fora reconhecido tão somente a repercussão geral, ou seja, sua afetação, o que por si só não induz a necessidade de sobrestamento do feito, ante a possibilidade de modulação e a determinação de extensão de seus efeitos.

Logo, o art. 1.035, §5º do CPC é sucinto ao afirmar que no caso de repercussão geral, o relator competente deverá determinar a suspensão de todos os processos de mesma matéria.

Art. 1.035. (...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Ademais, a eventual suspensão com base nos Recursos Especiais (REsp) 2152197/SP, 2174050/SP e 2152255/SP nos quais ainda estão sendo discutidos para gerar o Tema Repetitivo 1.324 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) também não se aplica ao caso. Isso porque é necessário realizar
distinguishing
, uma vez que a situação fática destes autos não se assemelha àquelas discutidas nos referidos REsps. Especificamente, as provas carreadas não demonstram a ocorrência de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, elementos que parecem ser centrais na discussão do STJ, mas não se detalha qual relação de transferência de posse/propriedade ocorreu aqui.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

A presente controvérsia recursal centra-se em definir a correta responsabilidade tributária pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na situação fática apresentada, bem como em analisar o preenchimento dos requisitos de executividade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é de competência do Estado, devendo ser fixado sua natureza, definição e demais características por meio da Lei Complementar, nos termos dos art. 146, III, “a” com 155, III da Constituição Federal.

Nesta esteira, a Lei Estadual nº 6.017/96 dispõe em seu art. 11,
caput
, a caracterização do contribuinte do referido imposto, bem como o lançamento em seu art. 13, §1º senão vejamos:

Art. 11. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Inclu
em-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

III - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

(...)

Art. 13-A. Considera-se lançado o IPVA e notificado o sujeito passivo:

I -
anualmente, no dia 1º de janeiro, com a publicação da tabela de valores do imposto, em relação aos veículos adquiridos em exercício anterior;

Compulsando os autos, constata-se que a Executada, Bb.Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, não apresentou qualquer documento comprobatório da alegada transferência de propriedade ou posse dos veículos automotores objeto da tributação, tampouco a documentação específica desses veículos.

Por outro lado, a Fazenda Pública Estadual instruiu a Execução Fiscal com as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) correspondentes. Tais títulos indicam expressamente a empresa Bb.Leasing S.A. Arrendamento Mercantil como sujeito passivo da obrigação tributária e detalham os valores, exercícios fiscais, fundamento legal do débito e demais informações exigidas pelo art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF):

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Argumentos sobre a necessidade de juntada de planilhas de débito detalhadas ou do processo administrativo completo na inicial da execução são afastados pelo art. 6 da LEF que simplifica os requisitos da petição inicial, bastando que seja instruída com a CDA, a qual já contém os elementos essenciais da dívida, senão vejamos:

Art. 6º -
A petição inicial indicará apenas
:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4º - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.

Assim, resta evidente que o
ônus probandi
milita em favor do Estado do Pará, por ter comprovado a constituição definitiva e regular do crédito tributário, nos termos do art. 373, I, II e §1º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nesse contexto, aplica-se a distribuição do ônus da prova prevista no Art. 373 do Código de Processo Civil (CPC). A Fazenda Pública cumpriu seu ônus (inciso I) ao apresentar a CDA regularmente constituída. Caberia à Executada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (inciso II), como a prova da alienação do bem ou a quitação do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Considerando que a Bb.Leasing S.A. Arrendamento Mercantil figura como proprietária/arrendadora nos registros que fundamentaram o lançamento do IPVA e não logrou êxito em comprovar a transferência da propriedade ou posse dos veículos a terceiros, sua responsabilidade tributária resta configurada.

Sobre o assunto, os Resp nº 1.881.788, 1.937.040, 1.953.201 foram julgados e originaram o Tema Repetitivo nº 1.118 para dirimir a controvérsia da seguinte forma:

Tema 1.118/STJ:
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

Desta forma, o Estado do Pará legisla sobre o IPVA na Lei Estadual nº 6.017/96 que disciplina em seu art. 12 a responsabilidade pelo pagamento do tributo para as seguintes pessoas:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos
:

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito,
hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver
;

II -
o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

III - o servidor que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição, matrícula, inspeção, vistoria ou transferência de veículo de qualquer espécie sem a prova do pagamento ou do reconhecimento da isenção ou não-incidência do imposto;

IV - terceiros que concorrerem com atos ou omissões para o não-pagamento do imposto.

V - o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com
credor fiduciário
;

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com
o proprietário arrendador do veículo
;

VII -
o alienante

que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula
, com o adquirente;

VIII - o locatário, nos contratos de locação, com o locador.

Parágrafo único.
A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

Diante do exposto, conclui-se que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais de executividade e que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai sobre a Executada, Bb.Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, na condição de proprietária/possuidora dos veículos tributados, conforme a legislação estadual aplicável e a ausência de prova em contrário nos autos

Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça assim decidiu:

Direito Tributário. Apelação Cível. Embargos à execução fiscal. IPVA. Responsabilidade solidária. Contrato de arrendamento mercantil. Legitimidade passiva. Regularidade da CDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em embargos à execução fiscal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo a cobrança do IPVA. Alegação de ilegitimidade passiva, inconstitucionalidade de lei estadual e nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir: (i) se a instituição financeira, na condição de arrendadora, possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal relativa ao IPVA; (ii) se a legislação estadual que atribui responsabilidade solidária pelo tributo é inconstitucional por ausência de lei complementar federal; (iii) se a CDA atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária do arrendador e do arrendatário no pagamento do IPVA é prevista na Lei Estadual nº 6.017/96, artigos 11 e 12, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. A legislação estadual não afronta o art. 146, III, "a", da Constituição Federal, pois, na ausência de lei complementar federal, a competência legislativa plena dos estados é autorizada pelo art. 24, § 3º, da CF/88.

5. A CDA preenche os requisitos dos artigos 2º da Lei nº 6.830/80 e 202 do CTN, apresentando os elementos essenciais para a execução fiscal, incluindo a identificação do veículo e auto de infração, o sujeito passivo e a origem do crédito tributário, sendo, portanto, válida.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e não provida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 3º, e 146, III, "a"; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º; Lei Estadual nº 6.017/96, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.507.173/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 02.12.2019; STF, ARE nº 1169945 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 29.03.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861355-83.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858931-97.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente que o Juízo observou a legislação e a jurisprudência pátria na época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/05/2025